Tribunal: CARF
Processo: 13450.000088/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13450.000088/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.639 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
MOZART GONÇALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em
instância anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto, porém o que não
foi sequer impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 19/24, lavrada em decorrência da revisão da declaração de
ajuste anual do exercício 2005, ano-calendário 2004, que exige R$ 10.609,73 de imposto
suplementar, R$ 7.957,29 de multa de ofício de 75%, R$ 481,20 de IRPF (cód. 0211), R$ 96,24
de multa de mora e encargos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13450.000088/2007-98
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.639 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13450.000088/2007-98

Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 21/22, foram
constatadas: omissão de rendimentos recebidos de João Pessoa Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, no valor de R$ 38.580,84, e compensado R$ 10.186,66 IRRF incidente sobre esses
rendimentos e; compensação indevida de IRRF relativos à Secretaria de Estado da Receita (R$
10.186,66) e Secretaria da Educação e Cultura (R$ 481,20).
Cientificado em 15/08/2007 (fl. 17), o interessado apresentou em 23/08/2007, a
impugnação de fl. 02, instruída com os documentos de fls. 04/11, onde alega, consoante processo
no 888.2000.003513-1-001, de 19/06/2000, que originou o Precatório em nome de Rui Barbosa
de Almeida e outros, comprova já ter recolhido na fonte o valor de R$ 1.139,96 por ocasião do
referido precatório pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Solicita o recálculo do imposto devido,
reduzindo o valor já recolhido na fonte e o parcelamento do débito remanescente.
Às fls. 25/26, consta diligência solicitada pela DRJ/Recife, atendida pela juntada
dos documentos de fls. 29/38, de cujo resultado o contribuinte foi cientificado em 20/03/2013
(fls. 29/30), não tendo, o interessado, apresentado qualquer manifestação no prazo de 30 dias.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA DE IRRF.
Considera-se não impugnada a matéria não contestada expressamente
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Incabível a compensação do imposto pleiteado na impugnação quando se constata que
se refere a rendimentos percebidos no ano-calendário subseqüente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que fez a sua declaração de
rendimentos informando todos os dados corretamente a Receita Federal.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém, ao analisar os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que há óbice ao seu conhecimento.
Da Inovação em Sede de Recurso Voluntário
Em sua peça inicial o interessado, em sede impugnatória, somente enfrentou a
infração de compensação indevida por IRRF, em seu relatório, assim registrou a i. relatora de
primeira instância:
Cientificado em 15/08/2007 (fl. 17), o interessado apresentou em 23/08/2007, a
impugnação de fl. 02, instruída com os documentos de fls. 04/11, onde alega,
consoante processo no 888.2000.003513-1-001, de 19/06/2000, que originou o
Precatório em nome de Rui Barbosa de Almeida e outros, comprova já ter recolhido
na fonte o valor de R$ 1.139,96 por ocasião do referido precatório pelo Tribunal de
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.639 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13450.000088/2007-98

Justiça da Paraíba. Solicita o recálculo do imposto devido, reduzindo o valor já
recolhido na fonte e o parcelamento do débito remanescente.
Observamos que a respeitável decisão anterior consignou, ainda, em seu voto, que
a impugnação foi parcial:
A impugnação apresentada em 23/08/2007, à fl. 02, é parcial, tendo em vista
que o contribuinte não se manifesta contra as infrações apontadas, pleiteando apenas
a compensação de R$ 1.139,96 de imposto retido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba
por ocasião do pagamento do precatório em nome de Rui Barbosa de Almeida e
outros, originado do processo no 888.2000.003513-1-001, de 19/06/2000, pelo que é
de se considerar a exigência de R$ 9.950,97 de imposto, acrescidos de multa de ofício
de 75% e encargos legais, como matéria não impugnada, conforme o disposto no art.
17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei
9.532, de 10 de dezembro de 1997:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997).
Como visto, foram consideradas como não impugnadas as infrações sobre
omissão de rendimentos recebidos pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no valor de R$
38.580,84 e sobre a compensação indevida de IRRF, no valor total de R$ 10.667,86.
Agora em sede de recurso voluntário o recorrente assevera que fez a sua
declaração de rendimentos informando todos os dados corretamente a Receita Federal (e-fls. 52).
Assim, entendo que o sujeito passivo introduziu teses de defesa inéditas, que não
foram ofertadas à apreciação do julgador de primeira instância, tendo operado, in casu, a
preclusão consumativa prevista nos art. 15, 16, III e 17, todos do Decreto no 70.235/1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante
Este entendimento está plenamente alinhado ao pensamento dos eminentes
doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrada Nery, segundo os quais, o
interessado deve alegar toda a matéria de defesa na impugnação, sob pena de não mais poder
fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão consumativa:
(...) o réu deve alegar, na contestação, todas as defesas que tiver contra o pedido do
autor, ainda que sejam incompatíveis entre si, pois, na eventualidade de o juiz não
acolher uma delas, passa a examinar a outra. Caso o réu não alegue, na contestação,
tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de
deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto
no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se, é a
contestação.
Assim, voto por não conhecer o recurso voluntário.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.639 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13450.000088/2007-98

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital